Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do aludido diploma legal, conforme preceitua o § 1o do mesmo artigo. Precedentes.

2. Apelação conhecida e não provida.